Tribunal: TJDFT
Processo: 0712598-55.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO.TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. PASSE LIVRE ESPECIAL. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. CRITÉRIO SOCIAL DEMONSTRADO DOCUMENTALMENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. Na presente hipótese o autor, ora apelante, pretende obter a concessão de passe livre especial, que confere a prerrogativa de gratuidade no uso do transporte público local, por se enquadrar na condição de pessoa com deficiência.

2. A Lei local no 566/1993 regulamenta a concessão de transporte gratuito às pessoas com deficiência física, sensorial ou mental. Assim, é possível concluir que o objetivo da aludida norma é o de evitar que o acesso das pessoas com deficiência aos meios públicos de transporte seja dificultado.

3. A concessão da gratuidade pretendida, no que diz respeito ao uso dos transportes coletivos urbanos do Distrito Federal, no entanto, exige que o quadro clínico da pessoa se ajuste a uma das hipóteses previstas em lei. 3.1. Convém destacar que a deficiência física acentuada não é conceito aberto, a ser preenchido de acordo com a discricionariedade do médico, mas cuida-se de definição calcada em pressupostos objetivos revelados pela norma aplicável.

4. A prova pericial produzida nos autos revela que as patologias que acometem o autor, ora apelante, não se amoldam ao conceito de "deficiência física", nos termos da Lei local no 566/1993. 4.1. Nesse contexto, os requisitos exigidos pelos artigos 3o, 5o e 19, parágrafo único, da Lei local no 4.317/2009, bem como do art. 1o da Lei no 566/1993, não foram satisfatoriamente preenchidos, o que obsta a concessão do passe livre ao apelante. Precedentes. 4.1. Ademais, nenhum quesito foi dirigido ao perito com fundamento no Estatuto da Pessoa com Deficiência.

5. Apelação conhecida e desprovida.